Tribunal: TJDFT
Processo: 0709701-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0709701-06.2022.8.07.0000 Agravante : ANSELMO DE OLIVEIRA Agravado : ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DESPACHO Acessei os autos às 6h42. De plano, afirmo não ser caso de plantão. ANSELMO DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão da MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0733634-39.2021.8.07.0001, ajuizada por ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO, indeferiu pedido de nomeação à penhora de carta de fiança emitida pelo MAUÁ BANK S.A. O plantão judicial presta-se a apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Além disso, “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Não é caso de plantão. Encaminhe-se à eminente Relatora originária. I. Brasília, 30 de março de 2022; às 6h52. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial